Tribunal: STF
Processo: ARE 1400190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCABÍVEL SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – RÉU REINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    I - Os elementos probatórios reunidos aos autos durante todo o iter processual são suficientes a demonstrar que o réu praticou os delitos de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. O firme relato apresentado pela vítima, devidamente secundado por depoimento colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, harmônicos e coerentes entre si, comprovam suficientemente os fatos narrados na inicial acusatória e bastam para a manutenção do édito condenatório.



    II - Inviável a suspensão condicional do cumprimento da pena, por não restarem atendidos todos os requisitos do art. 77, do Código Penal, haja vista a reincidência do agente.



    Com o parecer, recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As provas colhidas nos autos são suficientes e idôneas para atestarema materialidade e a autoria delitiva das infrações penais em questão.



    O acusado José Carlos Camargo negou a prática dos delitos delesão e ameaça. Na fase extrajudicial, asseverou que a vítima se lesionou em razão desua própria queda, por estar embriagada. Em juízo (p. 139, mídia), aduziu que aacusação não é verdadeira e no dias dos fatos a vítima estava embriagada, motivo peloqual caiu sobre a mesa.



    Perante a autoridade policial (p. 13-14), a vítima Anadir SiqueiraGuedes, com riqueza de detalhes, narrou como se deram a agressão e ameaça cometidaspelo acusado.



    (...)



    as declarações da vítima apresentam-se coerentes eestão corroboradas pela prova pericial produzida, imputando a autoria dos delitos aoacusado.



    É cediço que em crimes de violência doméstica e familiar contra amulher, os quais são praticados quase sempre na clandestinidade, longe dos olhos depossíveis testemunhas, a palavra da vítima ganha relevante importância, mormentequando, além de harmônicas e seguras, restarem corroboradas por outros elementos deconvicção, tal como ocorre na hipótese dos autos.



    (...)



    Nesse contexto, entendo que os elementos probatórios colhidos nosautos são suficientes para consubstanciar a autoria e a materialidade dos crimes de lesãocorporal leve e ameaça.



    Assim sendo, mantenho a condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente